Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738696-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO MARTINS APELADO: EVA ALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CELSO MARTINS em face da r. sentença (ID 41387129) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por EVA ALVES DIAS em desfavor do apelante, acolheu os embargos, “para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito como LOTE n° 4400, BLOCO "A", APARTAMENTO n° 1708, VAGAS DE GARAGEM n° 5007 e 5008, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, registrado no 3o Cartório de Registro de Imóveis Distrito Federal, matrícula n° 329.521” (ID 41387129 – Pág. 6). Ao apresentar as contrarrazões ao recurso (ID 41387166), a apelada juntou documentos (IDs 41387167 e seguintes). O apelante, então, peticionou no feito (ID 41428360), alegando a intempestividade das contrarrazões e documentos apresentados pela apelada, de modo que “a referida petição deve ser desentranhada dos autos ou, quando menos, deve-se certificar a sua intempestividade para que seja desconsiderada por esse egrégio Tribunal de Justiça” (ID 41428360 – Pág. 2). Oportunizado o contraditório (ID 41718947), a apelada manifestou-se no ID 42121016. Todavia, da atenta análise dos autos, reputo que assiste razão ao recorrente quanto à alegação de intempestividade das contrarrazões. Com efeito, após a interposição da apelação, o d. magistrado proferiu decisão, em 30/8/2022, determinando a intimação da apelada para a apresentação de contrarrazões ao recurso (ID 41387156). Em que pese não conste nos expedientes processuais informados no sistema do PJE da 1a instância, o apelante juntou cópia da publicação da aludida decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 5/9/2022 (ID 41387163), que comprova que, efetivamente, houve a intimação do decisum em nome da causídica que patrocina a apelada. Frise-se que tal documento não foi impugnado pela recorrida e que, em consulta online ao DJE de 5/9/2022, esta Relatora constatou a mesma informação. Tendo ocorrido a disponibilização da decisão no DJE em 5/9/2022, essa foi considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, 6/9/2022, e o prazo de 15 dias para a apresentação das contrarrazões teve início em 8/9/2002, após o feriado de 7/9/2022, encerrando-se em 28/9/2022. Ocorre que as contrarrazões ao recurso somente foram protocoladas pela recorrida em 24/10/2022 (ID 41387166), intempestivamente, portanto. Esclareça-se que, embora a apelada tenha afirmado, na manifestação de ID 42121016, que as contrarrazões seriam tempestivas, porquanto “O Sistema do pje somente intimou a Recorrida para apresentar as contrarrazões de apelação no dia 30/09/2022”, tal alegação não merece prosperar. De fato, em consulta aos expedientes processuais do PJE da 1a instância, verifica-se que, em 30/9/2022, houve nova intimação da apelada acerca da mesma decisão que determinava prazo para contrarrazoar o recurso, tendo o sistema registrado a ciência. Ressalte-se que a recorrida não contestou a existência da primeira publicação no DJE em seu nome, tendo apenas se limitado a afirmar a ocorrência da intimação posterior pelo PJE, que respaldaria a tempestividade da manifestação. Contudo, por se tratar de caso de dupla intimação acerca do mesmo decisum, a primeira publicação dele no DJE deve prevalecer, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no DJE substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, “à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. Nesse sentido, confiram-se julgados desta eg. Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE EM DATA POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão em Diário de Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, eis que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes do TJDFT. 2. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1629746, 07407339420208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno”. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Assim, diante da intempestividade, deixo de conhecer das contrarrazões de ID 41387166 e dos documentos com elas coligidos (IDs 41387167 a 41387171). Por outro lado, observa-se que, em que pese o recorrente tenha carreado aos autos a guia de custas relativa ao preparo recursal (ID 41387152), o comprovante de pagamento de ID 41387153 remete a código de barras distinto do boleto coligido, tendo, inclusive, data de vencimento diferente da contida na guia juntada ao feito. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 7°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, comprovando o devido recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto nestes autos, sob pena de não conhecimento deste. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição do apelo, adverte-se, desde já, que aquele deverá ser recolhido em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise e julgamento da apelação. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora